Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706449-74.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOAN QUEIROZ CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO LÍCITA. OMISSÃO DE CAUTELA QUANTO À ORIGEM DO BEM. ATIVIDADE COMERCIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da constitucionalidade do § 1o do art. 180 do Código Penal, em razão da maior gravidade e reprovabilidade social da receptação qualificada. 2. Existindo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado deveria saber da origem ilícita do automóvel adquirido, notadamente em face da atividade comercial desenvolvida e da inobservância do dever objetivo de cuidado na aquisição de veículo, deve ser mantida sua condenação na modalidade qualificada do delito. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de receptação qualificada para o delito de receptação simples; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo a necessária revisão da dosimetria da pena, pugnando pela fixação do regime inicial mais brando; c) artigo 64, inciso I, do Código Penal, afirmando ser indevido aumento da pena em razão da agravante da reincidência. Destaca que condenações criminais alcançadas pelo período depurador de cinco anos não configuram a reincidência. Por fim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em relação às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “c”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 180, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 64, inciso I, do Código Penal. A respeito, tem-se que a tese recursal, referente ao necessário afastamento da reincidência, pelo transcurso do período depurador de cinco anos, não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado nos alegados dissídios interpretativos. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Outrossim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de julgado do Supremo Tribunal Federal em alegada divergência jurisprudencial sob pena de usurpação da competência atribuída à referida Corte Constitucional. Na linha desse entendimento está o AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005